Tribunal: TJBA
Processo: 8005591-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005591-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FATIMA CHRISTINA MARSCHALLINGER Advogado(s): MATHEUS INACIO DE CARVALHO, JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): BRUNO COSTA MIGUEL, DENIELLE MENDES SCHADE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORA SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não merece reparo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para negar o pedido de suspensão de execução de título extrajudicial formulado sob a alegação de ausência de interesse recursal, por estar submetido o crédito envolvido aos efeitos de processo de recuperação judicial. Caso em que a execução de origem não foi proposta contra a empresa submetida ao regime de recuperação judicial (Marschall Indústria, Comércio e Exportação), tendo sido promovida contra a Agravante, que figura como devedora solidária na cédula de crédito bancário nº 342.902.606. Não merece subsistir a pretensão de suspensão da execução contra a coobrigada avalista por haver respaldo na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça a tese de que inexiste óbice à continuação da execução contra terceiros devedores solidários, sem embargo da recuperação judicial. Decisão mantida. Agravo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005591-49.2024.8.05.0000, sendo Agravante Fátima Christina Marschallinger e Agravado Banco do Brasil S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator